Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-82.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar acerca da inovação recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105